Tribunal: TJDFT
Processo: 0752001-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752001-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: ALDO JOSE AQUINO CAETANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB BANCO DE BRASILIA SA contra a decisão proferida pelo juízo 2a Vara Cível de Sobradinho em sede de ação revisional de contrato de empréstimo proposta pelo agravado em desfavor de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO CETELEM S/A e BANCO BMG S.A (autos 0709946-67.2020.8.07.0006), no seguinte teor: “Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Exclua-se a anotação de tutela de urgência. Trata-se de ação revisional de contrato de empréstimo com pedido de liminar proposta por ALDO JOSE AQUINO CAETANO contra BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO CETELEM S/A, BANCO BMG S.A em que o autor, em apertada síntese, alega que possui diversos empréstimos não liquidados com os bancos réus e que o desconto mensal de sua remuneração ultrapassa 30% de seus rendimentos, o que está comprometendo a sua subsistência. Diante disso, requer, em liminar, a adequação dos descontos ao percentual de 30%. É o relato do necessário. Decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito encontra-se substanciada nos documentos juntados aos autos os quais indicam que os descontos dos empréstimos contratados com os Bancos réus, somados, superam 30% da remuneração do autor. Após os descontos das parcelas dos empréstimos, o salário do autor tem sido reduzido em mais de 95% e tal medida não pode ser imputado apenas a ele, tendo em vista a capacidade que as instituições financeiras possuem de verificar a condição atual de endividamento do contratante no momento do empréstimo. Como se verifica neste caso, mesmo após ultrapassar, mais de três vezes, o limite do desconto legal dos rendimentos do autor, os bancos requeridos continuaram a fornecer a linha de crédito demonstrando desrespeito à condição de endividamento do autor. Assim, os referidos descontos devem ser reajustados. DA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS Inicialmente, cabe esclarecer que os descontos dos empréstimos consignados devem observar o limite de 30% dos rendimentos do autor, descontadas as verbas compulsórias ( imposto de renda e seguridade social). A despeito da inexistência de previsão legal, tal condição também tem sido estendida aos contratos que preveem o desconto das parcelas diretamente na conta corrente do autor. No caso dos descontos das parcelas dos empréstimos realizados diretamente na conta corrente do autor, o limite de 30% deve observar o valor líquido efetivamente depositados pelo órgão pagador. Segue julgado neste sentido: CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira se abstivesse de descontar em conta corrente da agravada parcelas relativas aos contratos de mútuo. 2. Aprevisão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) é direcionada à consignação em folha de pagamento, todavia, o Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento, por aplicação analógica, de que a limitação também deve incidir sobre os consignados em conta corrente. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que os descontos em conta corrente devem ser limitados a 30% da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos. 4. Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira ré debitar na conta corrente da autora as parcelas dos contratos, observado, no entanto, o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração, depois de abatidas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1131746, 07106662320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desta feita, as parcelas dos empréstimos realizados pelo autor estão em desconformidade com a Lei a jurisprudência do STJ e merecem reparos. DOS EMPRÉSTIMOS Verifica-se que os empréstimos foram concedidos por instituições financeira diferentes, portanto, a limitação legal deverá ser observada de forma individual a fim de evitar prejuízo excessivo aos requeridos. Tanto nos empréstimos consignados como naqueles descontados na conta corrente do autor devem ser observados os limites de 30% para cada instituição requerida. Este limite deve ser resultante da soma das parcelas dos empréstimos consignados e descontados na conta corrente do autor por cada instituição financeira requerida. Este parâmetro leva em consideração o fato de que a instituição financeira, apesar de conhecedora do atual estágio de endividamento do autor, continuou a lhe fornecer linhas de crédito. Seque julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. TEORIA DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA. 1. Segundo a teoria do crédito responsável, as instituições financeiras, na contratação de empréstimos, devem não só adotar cautelas que garantam o retorno financeiro esperado, mas também adotar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, contribuindo, desse modo, para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana. 2. Em que pese previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) ser direcionada aos empréstimos com consignação em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça, seguido por esta Corte, consagrou entendimento, por aplicação analógica, de que a limitação também deve incidir sobre os empréstimos comuns descontados em conta corrente. 3. Constatado que os empréstimos foram contratados em mais de uma instituição financeira, entende-se que o limite de 30% dos proventos mensais do consumidor para o desconto das parcelas deve ser concedido de forma individual a cada instituição. Isso porque a contratação de empréstimos em instituições financeiras diversas atrapalha a aferição do risco por cada uma delas, tornando difícil o controle do nível de endividamento do consumidor. Dessa forma, as instituições não podem ser prejudicadas diante do comportamento abusivo do mutuário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1144250, 07147800520188070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, para que o total percentual descontado em folha atinja o limite de 30%, considerando 4 instituições financeiras, o percentual que cada uma deve adequar a ser cobrado em folha para que cada uma não seja prejudicada é de 7,5%. Assim, cada réu deve cobrar o limite de 7,5% em folha de pagamento em relação aos seus contratos. Presente, ainda, o perigo de dano porquanto a continuidade dos descontos de empréstimos em montante superior a 30% do salário do autor pode comprometer a sua subsistência e de sua família. No mais, não há irreversibilidade da medida, uma vez que caso improcedente a ação, as parcelas serão recalculadas abatendo-se o valor despendido pelo autor no curso da ação. No final da lide, caso seja revertido o entendimento, sempre possível a reparação financeira pelo retorno e nova adequação nos percentuais hoje cobrados. Diante do acima exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a adequação das parcelas dos empréstimos consignados descontados na conta corrente do autor ao limite de 30% dos rendimentos do autor, para cada instituição financeira requerida deve adotar o percentual de 7,5% sobre a remuneração total retirados os descontos compulsórios (contribuição previdenciária e imposto de renda), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por cada desconto que ultrapasse o limite aqui determinado. Fixo limite de R$ 50.000,00 por instituição financeira em caso de descumprimento. Após atingido o limite, deverá o autor comunicar para adoção de outras providências. Intime-se. Caso não haja o cumprimento da liminar, fica o autor intimado a comunicar imediatamente o Juízo. ( ) Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC.” Em suas razões recursais (ID), alega o Banco agravante: “A r. decisão exarada pelo Juízo a quo determinou ao Agravante ‘a adequação das parcelas dos empréstimos consignados descontados na conta corrente do autor ao limite de 30% dos rendimentos do autor, para cada instituição financeira requerida deve adotar o percentual de 7,5% sobre a remuneração total retirados os descontos compulsórios (contribuição previdenciária e imposto de renda), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por cada desconto que ultrapasse o limite aqui determinado’. Todavia, não merece prosperar o v. decisum, pois contraria posicionamentos do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmados em sentido contrário. O entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça é o de que não há limite para o Banco debitar empréstimo em conta corrente, a qual deve ser aplicada ao caso em tela. Ao julgar o Recurso Especial n. 1.586.910/SP, a Quarta Turma do STJ reconheceu que o limite de desconto do empréstimo consignado não se aplica aos contratos de mútuo bancário em que o cliente autoriza o débito das prestações em conta corrente (). ( ) Ademais disso, no caso de consignados em conta, só quem sabe a real margem disponível é o próprio Agravado pois a ele cabe responsabilizar-se pelas dívidas que contraiu. Pois, a ordem jurídica oferece a cada um a possibilidade de contratar. Concluída a convenção, recebe da ordem jurídica o condão de sujeitar as partes contratantes, em definitivo, com as cláusulas contratuais firmadas, em função dos princípios da pacta sunt servanda, da obrigatoriedade, da moral e da irreversibilidade da palavra empenhada. Destarte, considerando os fatos e argumentações contidos acima, vê-se que a decisão exarada em 1a Instancia contraria os posicionamentos do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que estes consideram que: a)é válida a cláusula autorizadora de desconto em conta corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário; e b)não há limite para o Banco debitar empréstimo em conta corrente, a qual deve ser aplicada ao caso em tela. In casu, o Agravado, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utilizou-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se ao pagamento de empréstimos consignados em folha e com débito direto em conta corrente e agora, pelo que se percebe, data vênia, não demonstra interesse em permanecer cumprindo com o pactuado. Nada obsta que o Agravado, utilizando-se da livre disposição dos seus bens e rendimentos, comprometa parcela superior aos 30%, com outras modalidades de empréstimos. Ademais, não há regramento legal limitando os descontos em conta corrente a determinado percentual, pois tal forma de pagamento não se confunde com a consignação em folha de pagamento. Ademais, a Corte Superior de Justiça entende que não há amparo legal ou razoabilidade na adoção da limitação para desconto em folha para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Na espécie, cabe ao devedor impossibilitado de arcar com suas dívidas pleitear a insolvência civil. Além disso, a solução adotada na decisão de Primeira Instância em limitar os descontos terá um efeito nefasto ao Agravado/devedor, por limitar a amortização do débito e resultar no aumento mensal do seu saldo devedor. Ademais, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diferente da pactuada, nos termos dos arts. 313 e 314 do Código Civil”. Por fim, requer: “a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento, concedendo o efeito suspensivo (arts. 1.019 do CPC), com a intimação do agravado para, querendo, manifeste-se no prazo legal. b) no mérito, seja o presente Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão interlocutória monocrática, mantendo-se os débitos das operações regularmente contratadas pelo Agravado em sua folha de pagamento e conta corrente, estritamente nos moldes pactuados, por ser medida da mais lídima justiça”. Preparo recolhido (ID 22079464). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado, não evidenciada a probabilidade do direito quanto à alegada impossibilidade de limitação das parcelas dos empréstimos contraídos pelo agravado ao percentual de 30% de sua remuneração. Consoante relatado, o agravante BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A insurge-se contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência “para determinar a adequação das parcelas dos empréstimos consignados descontados na conta corrente do autor ao limite de 30% dos rendimentos do autor, para cada instituição financeira requerida deve adotar o percentual de 7,5% sobre a remuneração total retirados os descontos compulsórios (contribuição previdenciária e imposto de renda), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por cada desconto que ultrapasse o limite aqui determinado.” Descontos de empréstimos bancários em folha de pagamento são regulados por lei; o agravado é servidor público do Distrito Federal; por isto, hipótese de incidência do que previsto nos §§ 1o e 2o do art. 116 da Lei Complementar 840/2011 e o art. 10 do Decreto Distrital 28.195/07: limitação a 30% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor. “Art. 116 - Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor.” “Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias.” No caso dos autos, conforme se depreende dos contratos que instruem os autos (ID 75300424 – CCB 16693723 – R$ 3.678,70; ID 75300425 – CCB 166933691 – R$21.262,21; ID 75300433 – CCB 16693675 – R$ 10.053,09; ID 75300440 – CCB 16693648 – R$ 14.329,57; ID 75301796 – CCB 16693623 – R$7.668,30; ID 75301800 – CCB 16723889 – R$ 104.732,00; ID 75301802 – CCB 16693614 – R$ 3.853,97; e ID 75301806 – CCB 16693595 – R$ 4.292,32), todos os contratos firmados pelo agravado com o BRB foram na modalidade crédito em consignação em folha de pagamento. Por algum motivo não esclarecido nos autos, as parcelas dos referidos contratos não foram levadas a registro no órgão pagador e passaram a ser descontadas diretamente na conta-corrente do agravado, conforme se verifica no extrato da conta referente ao mês de outubro/2020 (ID 75300406), no qual consta o lançamento no dia 2/10 de descontos – LIQUIDAÇÃO PARCELA CONSIGNADO nos valores de R$ 74,87; R$ 80,27; R$89,40; R$ 159,75; R$ 209,43; R$ 298,51; R$ 444,48; e R$ 2.044,93, exatas parcelas das referidas Cédulas de Crédito Bancário. Frise-se que todas as Cédulas de Crédito Bancário trazem previsão expressa na cláusula 9a de que o pagamento mediante desconto com averbação em folha de pagamento do emitente, o que faz presumir que o BRB tenha verificado a margem consignável do agravado, se a margem estava ou não comprometida com o empréstimo na modalidade consignado em folha. No contracheque do agravado constam os descontos de consignados destinados ao Banco Olé (R$1.400,00; R$1.000,00; R$ 687,00; R$386,00; R$450,86; R$ 196,45), CETELEM (R$ 334,00) e BMG (R$ 687,57). Assim, somadas as parcelas registradas em contracheque (total de R$ 5.141,88) e as parcelas de crédito consignado descontadas pelo BRB diretamente na conta-corrente do agravado (R$ 3.401,64), tem-se desconto mensal de R$ 8.543,52, valor superior a 30% da remuneração do agravado. O agravado percebe remuneração bruta de R$ 15.309,63 (quinze mil, trezentos e nove reais e sessenta e três centavos); retirados os descontos compulsórios (seguridade social e imposto de renda), rendimento líquido de R$ 10.646,18 (dez mil, seiscentos e quarenta e seis reais e dezoito centavos). Como se vê, em relação aos descontos relativos a empréstimo consignado em folha de pagamento, ultrapassado o limite de 30% (trinta por cento). Destaco que, hipótese distinta, não há que se falar em aplicabilidade do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que aos contratos de empréstimo com acordo para pagamento por meio de débito em conta-corrente não incide o limite de desconto de 30% da remuneração aplicável ao empréstimo consignado: como dito, não se cuida de empréstimo para pagamento via débito em conta-corrente, mas na modalidade crédito consignado em folha, sendo que, do que se tem nos autos, Banco agravante que não promoveu a averbação das parcelas ou não verificou a disponibilidade da margem do agravado quando da contratação. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, probabilidade do direito alegado não demonstrada, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora